Tribunal: TJPA
Processo: 0816698-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14925 - Repetição do Indébito
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816698-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANA LUCIA ALMEIDA SANTOS
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (
0812114-13.2025.8.14.0028), indeferiu os pedidos de tutela de urgência requeridos na exordial, tendo como agravado
BANCO J. SAFRA S.A

Em breve histórico, nas razões de id. 29158715, a Agravante
sustenta que firmou com a agravada, contrato de financiamento, salientando a ocorrência de diversas irregularidades e abusividades nas cláusulas contratuais, destacando, em primeiro plano, a negativa do Agravado em fornecer uma cópia do contrato no momento da pactuação, bem como em momento posterior, mesmo após requisição administrativa, o que, por si só, configurava uma violação ao dever de informação.

Essa conduta impediu a Agravante de ter conhecimento pleno das condições do negócio jurídico, asseverando que, entre as cláusulas tidas por ilegais, a Agravante arguiu a cobrança de juros capitalizados diariamente sem expressa pactuação e a onerosidade excessiva da tarifa de cadastro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ressalta que o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado, tendo em vista a possibilidade de o autor perder a posse do seu bem, bem como ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência para que a autora seja mantida na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, o deferimento do ônus da prova, bem como a ré abstenha de proceder o nome da autora aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 29748669).

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (id 30473462).

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, verifico estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo de instrumento. Passo, pois, ao exame de mérito.

A decisão ora impugnada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, indeferiu pedido liminar formulado pela agravante em ação revisional de contrato bancário, na qual se alega a existência de abusividades envolvendo a taxa de juros, ausência de fornecimento do contrato, irregularidade da capitalização diária e suposta desproporção entre o valor financiado e o valor total pago.
Na presente via recursal, a agravante renova o pedido liminar, reiterando a probabilidade do direito e o perigo de dano, sustentando que o contrato, juntado apenas em momento posterior, revelaria ausência de informação acerca da taxa de juros diária, o que, em sua visão, bastaria para caracterizar violação ao dever de informação e autorizar o afastamento imediato dos efeitos da mora, bem como impedir eventual busca e apreensão, autorizar depósito das parcelas incontroversas e evitar inscrição do nome em cadastros restritivos.

Contudo, ao reexaminar os autos agora com amplitude mais aprofundada, não vislumbro razões aptas a modificar a conclusão firmada na análise liminar de Id 29748669, cuja fundamentação, inclusive, mantém perfeita sintonia com a jurisprudência pacificada e com o arcabouço normativo que rege a matéria.

A decisão liminar já havia destacado e agora reafirmo, que as alegações trazidas pela agravante repousam em teses revisionais que demandam necessariamente instrução probatória, sobretudo perícia contábil, dada a complexidade inerente à avaliação de suposta abusividade dos juros remuneratórios, onerosidade excessiva, capitalização diária e outros elementos da estrutura contratual.

No mesmo sentido, a decisão de primeiro grau asseverou que o laudo apresentado pela agravante é de natureza unilateral e, portanto, incapaz de gerar juízo seguro de probabilidade do direito, especialmente quando confrontado com orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da capitalização mensal expressamente pactuada, dos limites para revisão de juros e da necessidade de demonstração concreta de abusividade, e não meramente comparativa.

O exame do contrato juntado pelo banco, longe de revelar de plano a abusividade alegada, demonstra apenas que a matéria é controvertida e exige instrução para correta aferição.

No mais, cabe ressaltar que a ausência de indicação da taxa diária não autoriza, de imediato, a conclusão de que há vício insanável, sobretudo porque a jurisprudência do STJ, embora exija pactuação clara para capitalização inferior à anual, não tem admitido que simples dúvidas sobre o conteúdo contratual permitam afastar a mora ou impedir o exercício regular de direitos decorrentes da inadimplência.

Somado a isso, vale mencionar que o afastamento dos efeitos da mora é providência excepcionalíssima, aplicável apenas quando a abusividade se mostra evidente sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.

O STJ, inclusive, consolidou entendimento de que “a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora” (Súmula 380/STJ), e que a taxa de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não constitui, por si só, abuso (Súmula 382/STJ).

Ademais, também não procede a assertiva de que a juntada tardia do contrato configuraria confissão de abuso, ao contrário, o documento revela que eventual excesso deve ser apurado tecnicamente, sob contraditório.

O próprio conteúdo da decisão liminar ressalta que a matéria necessita de “olhar mais cauteloso” em razão da ausência de elementos suficientes para, em cognição sumária, inverter os efeitos de uma relação jurídica em curso.

Tal entendimento permanece absolutamente pertinente e adequado quando agora reexaminado sob a ótica do mérito.

Do ponto de vista do perigo de dano, igualmente não se verificam elementos capazes de alterar a conclusão anteriormente adotada, ao passo que a ameaça de negativação ou de busca e apreensão decorre diretamente da inadimplência, cuja presunção permanece hígida até que eventual abusividade seja comprovada em instrução.

De igual maneira, o pedido de depósito das parcelas no valor que a própria parte considera “incontroverso” não tem amparo legal na forma pretendida, não sendo atribuição do Tribunal, em sede de agravo, redefinir unilateralmente o quantum devido para fins de suspender encargos contratuais válidos até prova em contrário.

Assim, em que pesem as alegações da agravante e a argumentação mais elaborada nas razões e na complementação recursal, nenhum dos elementos apresentados possui aptidão para infirmar as conclusões da decisão liminar, que acertadamente destacou a ausência dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, bem como do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, que permanece fluida e dependente de instrução probatória.

A cognição exauriente, neste caso, reforça os mesmos fundamentos já expostos na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não havendo espaço para concessão de tutela recursal de natureza satisfativa ou cautelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/02/2026